Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECLÍNIO COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA TERRACAP. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ART. 34, LEI 11.697/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 34 da Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe acerca da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e a Resolução no 3, de 30 de março de 2009, do TJDFT, faz a necessária distinção entre as matérias de competência da Vara do Meio Ambiente e aquelas causas que devem ficar a cargo das Varas Cíveis e de Fazenda Pública.
1.1. Assim, pelo diálogo das fontes, há de se atentar para o fato de que na fixação da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses meramente individuais.
2. No caso dos autos a Terracap afirma seu interesse no litígio, afirmando que a área envolve ocupação do solo rural de domínio público, tendo a Vara do Meio Ambiente reconhecido sua competência para analisar a questão.
3. Apesar da alegação da parte de que, em outro processo, foi reconhecida a ausência de interesse da Terracap, deve-se reconhecer a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, diante do interesse público na demanda, não havendo comprovação sobre a identidade das áreas dos diferentes processos, que também ostentam partes diversas, e diante da inexistência de coisa julgada sobre a propriedade, tratando a demanda referida sobre posse. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.